Tribunal: TJDFT
Processo: 0729228-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS INCOMPLETOS. EMENDA INSATISFATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão é claro ao afirmar que a autora em nenhum momento especificou com clareza qual dívida pretende discutir. Ademais, os pedidos formulados são genéricos, limitando-se a requerer o reconhecimento da prescrição das dívidas, sem indicar quais são os débitos controvertidos e, repita-se, quais os marcos da prescrição. Ressalte-se que tais informações são imprescindíveis para o deslinde o feito. 3.1. O aresto foi expresso ao mencionar que se não cumprida a determinação de emenda modo satisfatório, o juiz indeferirá a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 3.2. Vale mencionar que o indeferimento da inicial não obsta que a parte proponha de nova ação, após corrigir o vício que culminou na prolação de sentença, sem resolução do mérito, nos termos do art. 486, caput e § 1o, do CPC.
4. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.